Tribunal: TJSP
Processo: 1519780-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação e uso de documento público falso. Inconformismo da Defesa. Não provimento do recurso de PAULO e acolhimento parcial do apelo de ANDREI, para substituir a pena privativa de liberdade e fixar o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
2-) Materialidade delitiva e autoria dos delitos estão comprovadas pela prova oral e documentos

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação e uso de documento público falso. Inconformismo da Defesa. Não provimento do recurso de PAULO e acolhimento parcial do apelo de ANDREI, para substituir a pena privativa de liberdade e fixar o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão.
2-) Materialidade delitiva e autoria dos delitos estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, de modo a afastar as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas.
3-) As penas foram bem dosadas. Na primeira fase, as básicas foram, individualmente, fixadas no piso, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, em razão da reincidência múltipla e específica de PAULO, suas penas foram acrescidas de 1/3. Não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes no que se refere a ANDREI. Na terceira fase, inexistiam causas de diminuição e de aumento. Pena final: um (1) ano de reclusão e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, para PAULO, e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, quanto a ANDREI.
4-) Regime que não se modifica, no caso de PAULO, inicial fechado, pela reincidência específica e periculosidade. Cometeu o crime no curso de livramento condicional. Todavia, quanto a ANDREI, o regime inicial pode ser alterado para o aberto, vez que não comprovada a reincidência e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5-) Presentes os pressupostos legais, a pena privativa de liberdade imposta a ANDREI pode ser substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais, e pagamento de mais dez dias-multa), o mesmo não se aplicando a PAULO, reincidente específico.
6-) Manutenção da prisão de PAULO, com determinação de expedição de alvará de soltura, clausulado, com relação a ANDREI.